Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL QUE NÃO COMPROMETE SEU CONTEÚDO E FINALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR DA PENHORA E DA ALIENAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO NA MATRÍCULA. FINALIDADE DE EFICÁCIA EM FACE DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA. PERÍODO DE DURAÇÃO. DEFINIÇÃO PELO JUIZ OU LEILOEIRO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE RECUSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
I. Não induz nulidade erro material que não prejudica o conteúdo e a finalidade do edital do leilão de alienação judicial eletrônica, a teor do que dispõem os artigos 277, 282, § 1o, e 283 do Código de Processo Civil.
II. De acordo com os artigos 799, inciso III, e 889, inciso VI, do Código de Processo Civil, somente na hipótese de promessa de compra e venda registrada é exigível a intimação do promitente comprador da penhora e da alienação judicial.
III. O registro da penhora no fólio real tem apenas o escopo de conferir eficácia à penhora em relação a terceiros, segundo o disposto nos artigos 838, 839, caput, e 844 do Código de Processo Civil.
IV. A teor do artigo 20 da Resolução CNJ 236/2016, o período para a realização da alienação judicial eletrônica terá sua duração definida pelo juiz ou pelo leiloeiro.
V. Matéria alheia à decisão agravada não pode ser revista em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
VI. Sem que se evidencie conduta processual dolosa não há que se cogitar de litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.